Tribunal: TJDFT
Processo: 0738810-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738810-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: YTALLA KAROLLINY EVANGELISTA ABREU SILVA REU: ANGELICA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por YTALLA KAROLLINY EVANGELISTA ABREU SILVA, na qual requer “reforma” da Sentença proferida nos autos n. 0707724-38.2020.8.07.0003, pelo il. Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF. No ID 64113826 foi determinada emendar a inicial nos seguintes pontos: “a) Apresentar o fundamento rescisório, atentando-se as causas taxativas previstas no art. 966, do CPC; b) Trazer a qualificação das partes, autora e ré, cumprindo-se o art. 319, II, do CPC, assim como a Portaria Conjunta 71, de 9 de outubro de 2013, oriunda deste TJDFT; c) Comprovar, documentalmente(carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques, das duas últimas declarações de imposto de renda, assim como dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas alegadas, demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos), a real necessidade da gratuidade de justiça pleiteada, ou recolher as custas e o depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.” De logo, adianto que a emenda apresentada no ID 65126671 é insuficiente. Expplico. Conforme já observado no despacho de ID 64113826 “A Ação Rescisória é uma ação autônoma, diferindo-se de um recurso, é remédio excepcionalíssimo, que tem por objetivo desconstituir o título judicial já acobertado pela coisa julgada, não se destinando, por outro lado, a questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos. Neste cenário, o Juízo rescisório que deve se limitar a verificar hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966, do CPC”. Portanto, persiste a necessidade da emenda quanto ao fundamento rescisório. Em outro ponto da emenda diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça, acerca do qual, vejamos: De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “ o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Foi oportunizado a parte autora comprovar a alegada hipossuficiência, com a juntada de “cópias dos três últimos contracheques, das duas últimas declarações de imposto de renda, assim como dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas alegadas, demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família.” No ID 65126688 foi acostado um extrato desatualizado, no caso do mês de abril/2024, e sem qualquer movimentação, portanto, inservível para a comprovação da alegada hipossuficiência. O documento de ID 65128812 não contem sequer a indicação de qual conta se refere, nem tampouco se a titular seria a autora, assim como não tem data das movimentações financeiras, por isso, igualmente inservível. Portanto, necessária ainda a comprovação da alegada hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça. Neste contexto, entendo por conceder uma derradeira oportunidade de emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial, nos seguintes pontos: a) Apresentar o fundamento rescisório, atentando-se as causas taxativas previstas no art. 966, do CPC; b) Comprovar, documentalmente(carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques, das duas últimas declarações de imposto de renda, assim como dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas alegadas, demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos), a real necessidade da gratuidade de justiça pleiteada, ou recolher as custas e o depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator